Tribunal: TJDFT
Processo: 0705540-23.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705540-23.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: PATRICIA NUNES E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra sentença da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por PATRÍCIA NUNES E SILVA, julgou procedentes os pedidos da inicial para limitar os descontos realizados na conta corrente da autora em 30% do seu salário bruto. O réu foi condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 6o, do Código de Processo Civil (CPC) Em suas razões, o Banco de Brasília tece arrazoado jurídico acerca da livre pactuação dos contratos pela autora e da legalidade dos descontos realizados (ID 65014030). Requer o provimento do recurso para que seja declarada a legalidade dos descontos realizados, nos termos previstos nos contratos. Preparo recolhido (ID 65014031/32). Contrarrazões apresentadas (ID 65014035). É o relatório. DECIDO. O art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Todavia, o § 4o prevê que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento em que Patrícia pretende que o Banco de Brasília limite em 30% os descontos efetuados em seu contracheque e em sua conta corrente, para pagamento de parcelas de empréstimos. O juiz julgou procedente o pedido da inicial, nos seguintes termos: “Forte nessas razões, julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. DETERMINAR que o requerido apenas desconte da conta corrente da requerente 30% do seu salário bruto; e 2. DETERMINAR que o banco réu apresente os dados relativos aos descontos realizados, tanto no contracheque quanto na conta corrente, nos últimos 60 [sessenta] meses, em razão dos empréstimos contraídos pela autora. Em face da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais.” (ID 65014028). Insurge-se o Banco de Brasília contra a sentença. Sustenta, em síntese, que os contratos foram livremente pactuados e que os descontos efetuados estão de acordo com as disposições contratuais. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Apesar dos argumentos do apelante e o entendimento deste Relator sobre a impossibilidade de limitar de forma global os descontos realizados em contracheque e em conta corrente para pagamento de parcelas de empréstimo, é necessária uma análise mais aprofundada das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes. Além disso, não ficou demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação. Caso seja constatado, em análise exauriente, que os descontos incidentes na conta bancária devem ser mantidos, o banco poderá voltar a efetuar os descontos até o adimplemento total dos contratos. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília-DF, 22 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator